Tribunal: TJSP
Processo: 1003321-05.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
- Alienação fiduciária – Ação declaratória de inexigibilidade do débito e de indenização moral - Anterior busca e apreensão do veículo - Alienação do veículo em leilão extrajudicial, pelo réu – Existência de suposto saldo devedor remanescente, pelo qual o autor teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, sem que, a ele, fossem prestadas as contas devidas pelo réu, à luz do art.

Ementa:
- Alienação fiduciária – Ação declaratória de inexigibilidade do débito e de indenização moral - Anterior busca e apreensão do veículo - Alienação do veículo em leilão extrajudicial, pelo réu – Existência de suposto saldo devedor remanescente, pelo qual o autor teve o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, sem que, a ele, fossem prestadas as contas devidas pelo réu, à luz do art. 2o, caput, do Decreto-Lei no 911/1969 – Falha do dever de informação do réu e desrespeito à boa-fé contratual – Inexigibilidade, porém, do valor atinente às parcelas pagas e daquele pelo qual o veículo foi vendido - Indenização moral indevida, a teor da súmula 385 do E. STJ – Recurso não provido.